Tribunal: CVM
Processo: 19957.009400/2019-28
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009400/2019-28
Reg. Col. 2184/21

Acusado:
Diego Vallory Perez
Assunto:
Atuação irregular como agente autônomo de investimento e administração
irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei n°
6.385/1976, ao art. 2o da Instrução CVM n° 558/2015 e aos arts. 3o, 10 e 13
da Instrução CVM n° 497/2011.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”), em face
de Diego Vallory Perez (“Diego Perez” ou “Acusado”), por alegadamente (i) ter exercido
irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários (“Carteira”), em
infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/19761 c/c art. 2o da Instrução CVM (“ICVM”) n° 558/20152 c/c
art. 13, IV, da ICVM n° 497/20113; (ii) ter atuado como agente autônomo de investimentos
(“AAI”) de fato, sem deter vínculo com qualquer instituição integrante do sistema de distribuição
de valores mobiliários, em infração ao art. 3o, caput e incisos I e II, da ICVM n° 497/20114; (iii)
ter recebido e utilizado senha de investidor, em infração ao art. 13, VII5, da ICVM n° 497/2011, e
recebido valores provenientes diretamente de investidor, em infração ao art. 13, II, da ICVM n°

1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão.
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
3 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: (...) IV -
contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários; (...).
4 Art. 3o. A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida pela pessoa natural registrada
na forma desta Instrução que: I - mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1o; ou II - seja sócio de pessoa jurídica,
constituída na forma do art. 2o, que mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1o.
5 Em seção final, o termo de acusação faz referência ao inciso V, que dispõe sobre a vedação ao AAI de “atuar como
preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com a qual não tenha contrato para
a prestação dos serviços relacionados no art. 1o”. De todo modo, a referência correta consta na seção de conclusão
quanto às condutas irregulares, em que o termo de acusação se refere especificamente à inobservância do inciso VII,
dispositivo que expressamente prevê a vedação ao AAI de: “usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo
do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico”.
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 1

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 2 de 8

497/20116; e (iv) em desacordo com as normas regulatórias vigentes e reincidindo na violação de
determinações feitas pelos autorreguladores, ter inobservado a conduta exigida pelo disposto no
art. 10 da ICVM n° 497/20117.
2.
O PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM no 19957.010871/2017-
17, instaurado em 01.04.2017, a partir de comunicação encaminhada pela BSM Supervisão de
Mercados (“BSM”) à SMI (OF/BSM/DAR-2979/2017)8, que alertava para indícios de
irregularidades verificadas em processo do âmbito do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos
no 102/2017 (“MRP 102/2017”)9, incluindo a indevida atuação do Acusado em período no qual
ele estava inabilitado por decisão do referido autorregulador e a administração irregular de carteira
de valores mobiliários.
II.
APURAÇÃO DOS FATOS
3.
Em razão de administração irregular de carteiras de valores mobiliários ocorrida nos anos
de 2008 e 2009, o Acusado foi condenado pela BSM, no Processo Administrativo Disciplinar
(“PAD”) no 07/201010, à pena de inabilitação pelo prazo de três anos para o exercício de todas as
atividades profissionais relacionadas aos mercados administrados pela B3. Diego Perez ficou então
inabilitado a atuar como AAI em tais mercados no período de 18.09.2012 a 17.09.2015.
4.
Posteriormente, no âmbito do PAD no 16/2014, a BSM concluiu11 que tal penalidade fora
descumprida pelo Acusado, já que ele atuara como AAI no referido período em que estava
inabilitado. Em consequência, Diego Perez foi, novamente, condenado pela BSM, também à pena
de inabilitação, dessa vez, por seis anos, abrangendo o período de 02.03.2016 a 02.03.2022.
5.
Em 08.03.2017, foi enviada à BSM reclamação em face de C. C.T.V.M. S.A.
(“Corretora”) formulada pelo investidor H.S.V., em que esse protestava pelo reconhecimento do
cometimento de ilícitos por parte de Diego Perez e da fragilidade da estrutura oferecida pela
Corretora, “onde, com um mínimo de informações, criam-se contas e perfis falsos passando a
operar ilegalmente em nome de terceiros”. Segundo o reclamante, o Acusado teria se apresentado
como “corretor de valores e ainda agente autorizado a operar nos mercados de bolsa

6 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: (...) II -
receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração
pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos; (...).
7 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no
exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos
clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.
8 Doc. 0886727.
9 Doc. 0392932.
10 Decidido em 09.08.2012 (Doc. 0887607).
11 Sessão de julgamento do Pleno Conselho de Supervisão da BSM realizada em 28.01.2016 (Doc. 0887610, fl. 176).
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 3 de 8

administrados pela BM&F Bovespa S/A” e “utilizando-se de declarada má-fé utilizou-se de
informações pessoais do reclamante para, de forma fraudulenta, realizar diversas operações em
nome deste em renda variável junto à reclamada a [Corretora]”12.
6.
Tal reclamação resultou na instauração de pedido de ressarcimento do referido investidor
no âmbito do MRP no 102/2017, cuja improcedência foi decidida pelo Diretor de Autorregulação
da BSM em 17.10.2017, que concluiu que: “(...) o prejuízo reclamado pelo investidor [H.S.V.]
não decorreu de ação ou omissão da Reclamada [Corretora] (...), mas sim da ação de terceiro
[Diego Perez] que não possui vínculo empregatício ou de preposição com a Reclamada”13.
7.
Não obstante, no âmbito do MRP no 102/2017, a BSM constatou, resumidamente, que:
(a)
mesmo estando inabilitado para exercer atividades profissionais nos mercados
administrados pela B3, Diego Perez assessorou H.S.V., inclusive quanto à abertura de
conta em nome de H.S.V. na Corretora, no período compreendido ente 26.08.2015 e
02.05.2016, atuando como agente autônomo de fato, durante período de inabilitação;
(b)
atuou sem deter vínculo com qualquer instituição integrante do sistema de distribuição
e exerceu irregularmente a atividade profissional da administração da Carteira do
investidor H.S.V., ocasionando a este resultado líquido negativo (com base nos valores
apurados em Relatório de Auditoria da BSM)14;
(c)
recebeu valores transferidos pelo investidor H.S.V. para a conta de DVALLORY
Agente Autônomo de Investimentos (“DVALLORY AAI”), sociedade individual de
agente autônomo da qual Diego Perez era titular;
(d)
recebeu e utilizou a senha do investidor H.S.V.; e
(e)
atuou irregularmente na gestão dos recursos de H.S.V. com intuito lucrativo e
profissional, sem registro ou autorização para atuar como administrador de Carteira
perante a CVM.
8.
Além disso, aos autos do MRP no 102/2017, foi juntado relatório de inquérito policial
(“Inquérito”)15 no âmbito do qual H.S.V. assinou termo de representação contra Diego Perez pela
suposta prática de crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) e a autoridade policial concluiu
que estavam reunidos elementos suficientes de autoria e materialidade para que ele fosse indiciado.
9.
Conforme descrito no Inquérito, com base no depoimento de H.S.V. (corroborado pelo
depoimento do próprio Diego Perez), H.S.V. teria efetuado diversos depósitos, sob a orientação
do Acusado, tendo sido os valores depositados divididos em contas bancárias a favor da

12 Doc. 0392932, fl. 1.
13 Doc. 0392932, fl. 89.
14 Doc. 0392932, fl. 56.
15 Relatório do Inquérito Policial no 2016-245-001455-001-004530034-33, instaurado na 1a Delegacia de Polícia Civil
de Santa Luzia, Minas Gerais (Doc. 0392932, fl. 3).
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 4 de 8

DVALLORY AAI e da Corretora, bem como em conta bancária mantida perante o Banco I. S.A.
(“Banco I”). A realização de tais depósitos, como apontado pela autoridade policial, foi
comprovada mediante a análise dos extratos bancários juntados aos autos.
10.
Conforme teria sido acordado entre H.S.V. e o Acusado, os valores depositados no Banco
I. seriam investidos em renda fixa e os valores depositados na conta da Corretora e da
DVALLORY AAI seriam investidos em renda variável. Como contrapartida pela prestação de
seus serviços, Diego Perez receberia uma quantia equivalente a 5% do valor total investido. Nos
termos do Inquérito, porém, os recursos receberam finalidades distintas, por ter restado
comprovado que os depósitos foram realizados em conta bancária constituída no nome da
DVALLORY AAI, a qual teve seus fundos zerados, após a realização de uma pluralidade de
saques e TEFs para a conta pessoal de Diego Perez16.
11.
Também, chegaram a ser transferidos recursos à Corretora. Não obstante, nesse mesmo
mês e nos quatro subsequentes, o Acusado começou a receber da Corretora determinados valores,
os quais, segundo H.S.V., nunca lhe foram devidamente repassados, de modo que, entre saques e
transferências realizadas por Diego Perez, ao final, em sua conta mantida junto à Corretora havia
valor bastante diminuto.
12.
Em acréscimo, conforme constou do Inquérito, segundo declarações do Acusado, quando
H.S.V. soube de perdas financeiras nos investimentos realizados, esse teria ordenado que parasse
de utilizar sua senha de acesso à conta mantida perante a Corretora, após o que já não há menção
a posteriores movimentações na referida conta.
13.
Ademais, foi verificado que Diego Perez fora condenado e inabilitado pela Associação
Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias
– ANCORD, no período de 14.01.2016 a 13.01.2018, por decisão tomada no âmbito do PAS no
002/2015, instaurado em razão de infrações aos Códigos de Conduta Profissional dos Agentes
Autônomos de Investimento e Autorregulação da ANCORD, consoante vigentes à época.
14.
Diante das informações apresentadas, o processo de origem foi instaurado e encaminhado
à SMI para as apurações cabíveis. Nesse sentido, foram enviados a Diego Perez os Ofícios no 349
e 351/2019/CVM/SMI/GME17, bem como o Ofício no 25/2020/CVM/SMI/GME18, em que foram
descritas as irregularidades apuradas durante as investigações conduzidas, com o intuito de obter
manifestação prévia do Acusado, nos termos do art. 5o da ICVM no 607/2019, então vigente.

16 Doc. 0392932, fl. 43.
17 Doc. 0886479 e 0886482, respectivamente.
18 Doc. 0916301.
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 5 de 8

15.
Entretanto, naquela oportunidade, não houve resposta.
III.
ACUSAÇÃO
16.
Em 04.12.2019, a SMI lavrou o Termo de Acusação (“TA”)19, em que descreveu os fatos
relatados acima e concluiu que as condutas de Diego Perez, refletidas no MRP no 102/2017,
caracterizaram atividade de administração irregular de carteira de valores mobiliários e violaram
o regramento vigente para a atividade de AAI, considerando que o Acusado:
(a)
nunca teve registro ou autorização para atuar como administrador de Carteira,
em violação ao art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da ICVM n° 558/2015 c/c
art. 13, IV, da ICVM n° 497/2011;
(b)
atuou como AAI de fato, sem manter contrato escrito com instituição integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, em violação ao art. 3o da
ICVM n° 497/2011;
(c)
recebeu valores provenientes diretamente do investidor, em violação ao art. 13,
II, da ICVM n° 497/2011, e recebeu e utilizou a senha do investidor, em violação
ao art. 13, VII, da ICVM n° 497/2011; e
(d)
atuou em desacordo com normas regulatórias vigentes e reincidiu na violação de
determinações feitas pelos autorreguladores, inobservando a conduta exigível
nos termos do art. 10 da ICVM n° 497/2011.
17.
Pontuou a SMI que tais infrações são consideradas graves para fins do disposto no § 3o
do art. 11 da Lei no 6.385/1976, consoante o art. 23, I e III, da ICVM n° 497/201120, e apontou que
a administração irregular de Carteira é tipificada como crime pelo art. 27-E da Lei n° 6.385/1976.
18.
A Acusação propôs, portanto, a responsabilização de Diego Perez por tais infrações,
pugnando pela aplicação das penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/1976, com a redação
dada pelo art. 2o da Lei no 9.457/1997 e art. 1o do Decreto no 3.995/2001, e, diante dos indícios de
crime de ação penal pública, pela comunicação ao Ministério Público competente.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
19.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou21 pela
adequação do TA ao disposto nos arts. 5o, 6o e 13 da ICVM no 607/2019, à época vigente, exceto

19 Doc. 0857524.
20 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I - o exercício
da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3o, 10 e 11 desta Instrução;
II - a obtenção de credenciamento de agente autônomo de investimento ou da pessoa jurídica constituída na forma do
art. 2o com base em declarações ou documentos falsos; e III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13
desta Instrução.
21 Parecer no 00001/2020/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 0915372).
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 6 de 8

quanto ao inciso I do art. 6o da ICVM no 607/2019, sobre o qual ressalvou que o endereço do
Acusado constante do TA era diferente do constante dos registros da CVM e do SERPRO.
20.
Desse modo, foi expedida citação postal para o endereço do Acusado constante do
SERPRO, coincidente com o informado como sendo o seu endereço para fins de correspondência,
no cadastro da CVM22. O rastreamento do site dos Correios indicou o seu recebimento no destino,
em 18.09.2020, mas, em razão de não se ter localizado posteriormente, nos autos, a devolução do
respectivo AR, a diligência citatória foi renovada, como medida de cautela adicional, mediante
edital publicado em 26.01.202123, a fim de, conforme certificado, “pautar a higidez ao processo,
garantindo o contraditório e ampla defesa ao acusado”24.
21.
A PFE-CVM destacou, ainda, a necessidade de comunicação de crime ao Ministério
Público Federal de Minas Gerais, em vista da existência de indícios de crime de ação penal pública
tipificado no artigo 27-E da Lei no 6.385/1976, o que foi feito por meio do Ofício no
187/2020/CVM/SGE25, em 10.03.2020, em observância ao art. 13, I, da ICVM no 607/2019.
V.
RAZÕES DE DEFESA
22.
Nos termos do despacho da relatora de 19.05.2022, foi concedido ao Acusado novo prazo
de 30 dias para que, se assim desejasse, apresentasse defesa, o que veio efetivamente a ocorrer26.
23.
Em sede de defesa27, o Acusado pleiteou que, preliminarmente, sejam reconhecidas:
(a)
a nulidade do processo, por ausência de manifestação prévia do investigado, nos termos
do art. 5o da Resolução CVM no 45/21, tendo em vista que “o Aviso de Recebimento
[referente ao Ofício no 25/2020/CVM/SMI/GME] está em nome de [S.D.S.]; pessoa esta
totalmente desconhecida por Diego e seus familiares. Informa ainda, que nesta
residência não há porteiro durante o dia, somente à noite. Assim sendo, a citação do

22 Na ficha de cadastro do Acusado na CVM são informados um endereço residencial e um endereço para
correspondência distintos, sendo que este último era o mesmo então constante do SERPRO (doc. 0915372, pág. 6).
23 Doc. 1183305.
24 Doc. 1183281.
25 Doc. 0953470.
26 Segundo o referido despacho: “(...) Ante o exposto, regular e válida a citação, à luz do art. 23, §§1o e 2o, da ICVM
no 607/2019, então vigente, uma vez que enviada e entregue, conforme endereço constante da base cadastral da CVM
(para fins de recebimento de correspondências) e da base de dados da Receita Federal do Brasil (na plataforma do
SERPRO) e, ademais, tendo sido, após ausência de manifestação do Acusado, publicada em edital na seção ‘Diário
Eletrônico’ da página da CVM na rede mundial de computadores. Vale frisar que a Resolução CVM no 45, de
31.08.2021, que revogou a ICVM no 607/2019, preservou o conteúdo das referidas disposições. De todo modo, em
homenagem ao princípio da ampla defesa, tendo em vista a menção constante dos autos acerca dos demais endereços
acima referidos, solicito à GCP que o Acusado seja notificado deste despacho, em tais outros endereços, a seguir
reescritos, pelo que lhe é concedido novo prazo de 30 dias, para, se desejar, apresentar defesa nos autos deste
PAS:(...)". Assim sendo, Diego Perez foi notificado do despacho da relatora no endereço que constara do TA, extraído
do cadastro do Acusado em dois intermediários (doc. 0915968) e, ainda, no endereço residencial cadastrado na CVM.
27 Doc. 1551710.
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 7 de 8

então INVESTIGADO, é absolutamente nula”;
(b)
a prescrição da pretensão punitiva da CVM, com fulcro no art. 4o da Lei no 9.873/1999,
“considerando que os supostos fatos ocorreram entre 26/08/2015 e 02/05/2016 e, o
acusado somente foi citado neste presente processo administrativo sancionador em
03/06/2022, tem-se que ocorreu a prescrição no presente caso, pois passaram-se 06
(seis) anos do fim dos supostos atos irregulares do acusado até a sua efetiva citação”;
e
(c)
a decadência do presente PAS28.
24.
Quanto ao mérito, o Acusado apresentou, em síntese, os seguintes argumentos:
(a)
tendo sua punibilidade sido extinta na seara penal (no âmbito do processo de no
1019872-16.2016.8.13.0024, que tramitou perante a 10a Vara Criminal da Comarca de
Belo Horizonte/MG), verifica-se que não cometeu quaisquer irregularidades em relação
ao investidor H.S.V., que sequer chegou a ajuizar ação civil visando a reparação de seus
alegados prejuízos;
(b)
não atuou como agente autônomo de investimentos na época dos fatos – sendo certo que
seu título de agente autônomo estava cancelado desde 2015, conforme e-mails trocados
com a ANCORD –, mas sim como gestor financeiro, devidamente registrado no
Conselho Regional de Administradores (“CRA”) competente;
(c)
“em caso de acusação de irregularidade, esta deve ser realizada pelo CRA competente”,
de modo que “não pode ser aplicada qualquer penalidade por esta CVM e [o Acusado]
incorrer em artigos em que tão somente dizem respeito ao agente autônomo”;
(d)
“O acusado JAMAIS entrou em contato com qualquer corretora para enviar ordem de
compra e/ou venda de nenhum título”, sendo que “absolutamente tudo era realizado
pelo Sr.[H.S.V.]”;
(e)
“o Sr. [H.S.V.] ficou irresignado, pois não entendeu os riscos de um mercado de ações
e sua volatilidade e, mesmo assim realizou operações neste sentido e, em virtude de
prejuízos causados por suas próprias ações, realizou tais acusações com o único intuito
de prejudicar [o Acusado]”; e
(f)
“não existe qualquer documento hábil a comprovar as ações imputadas pelo Sr.
[H.S.V.] a este acusado”, de modo que “[h]avendo qualquer dúvida, aplicam-se o
basilar princípio do in dubio pro reo, ou seja, quem acusa tem a necessidade de gerar
provas irrefutáveis”.
VI.
PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO
25.
Em 11.07.2022, conjuntamente com suas razões de defesa, o Acusado apresentou
manifestação de intenção em celebrar Termo de Compromisso (“TC”) sem oferecer contrapartida
para o encerramento antecipado do PAS, sustentou que:

28 Nos termos da seção “DA DECADÊNCIA”, que compõe as razões de defesa do Acusado consta somente que: “No
que tange a questão decadência, temos que esta também se amolda ao caso em comento”.
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Relatório – Página 8 de 8

(a)
em que pese as searas Penal e Administrativa sejam independentes, no âmbito do
processo que teria tramitado perante a 10a Vara Criminal da Comarca de Belo
Horizonte/MG, teria tido extinta a sua punibilidade, em 13.10.2021, em virtude de
aceitação e cumprimento integral da proposta de suspensão condicional do processo; e
(b)
teria sido imposto pelo membro ministerial proposta para a reparação de danos a H.S.V.
Tal requisito teria sido cumprido de modo que a mesma exigência na seara
administrativa traria enriquecimento ilícito a terceiros.
26.
A propósito, destacou, ainda, que restaria apenas a cessação da prática de atividades ou
atos considerados ilícitos, o que, segundo asseverou, não estaria ocorrendo, e que não realizaria
qualquer prática que possa ser vista como irregular perante a CVM. Não chegou a abordar a
questão dos danos difusos nem a apresentar qualquer proposta de contrapartida financeira.
27.
Ao analisar a proposta, a PFE-CVM entendeu existir óbice legal à celebração do TC29,
já que (i) não houve “aparente cessação da atuação irregular”; (ii) não houve “conclusão acerca
da indenização dos prejuízos”; e (iii) “não houve oferecimento de qualquer valor para o fim de
compensar o abalo à integridade, transparência e confiabilidade do mercado de capitais (...)”.
28.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), por sua vez, entendeu que a celebração
do TC não seria conveniente e nem oportuna e opinou pela rejeição da proposta30.
29.
Em 20.12.2022, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC,
deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada31.
VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
30.
Em reunião do Colegiado de 20.05.2021, fui sorteada relatora deste PAS32.
31.
Em 04.01.2023, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM33, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2023.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

29 Parecer no 00059/2022/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 1610957).
30 Parecer Técnico do CTC (Doc. 1667803).
31 Doc. 1686242.
32 Doc. 1270959.
33 Doc. 1682276.
Relatório (1710007) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 8
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.01.30 19:17:05 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 1 de 14

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009400/2019-28
Reg. Col. 2184/21

Acusado:
Diego Vallory Perez
Assunto:
Atuação irregular como agente autônomo de investimento e administração
irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei n°
6.385/1976, ao art. 2o da Instrução CVM n° 558/2015 e aos arts. 3o, 10 e 13
da Instrução CVM n° 497/2011.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face do Acusado, em razão de alegadamente
(i) ter exercido irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/19762 c/c art. 2o da Instrução CVM (“ICVM”) n° 558/20153 c/c
art. 13, IV, da ICVM n° 497/20114; (ii) ter atuado como AAI de fato, sem deter vínculo com
qualquer instituição integrante do sistema de distribuição, em infração ao art. 3o da ICVM n°
497/20115; (iii) ter recebido e utilizado a senha de investidor, em infração ao art. 13, VII, da ICVM
n° 497/20116 e recebido valores provenientes diretamente de investidor, em infração ao art. 13, II,
da ICVM n° 497/20117; e (iv) em desacordo com as normas regulatórias vigentes e reincidindo na

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão.
3 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
4 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: (...) IV -
contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários; (...).
5 Art. 3o. A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida pela pessoa natural registrada
na forma desta Instrução que: I - mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1o; ou II - seja sócio de pessoa jurídica,
constituída na forma do art. 2o, que mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1o.
6 Em seção final, o TA faz referência ao inciso V, que dispõe sobre a vedação ao AAI de “atuar como preposto de
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com a qual não tenha contrato para a prestação
dos serviços relacionados no art. 1o”. De todo modo, a referência correta consta na seção de conclusão quanto às
condutas irregulares, em que o TA se refere especificamente à inobservância do inciso VII, dispositivo que
expressamente prevê a vedação ao AAI de: “usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para
transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico”, restando clara, portanto, a imputação objeto da respectiva
acusação, que será assim examinada neste voto.
7 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: (...) II -
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 2 de 14

violação de determinações feitas pelos autorreguladores, ter inobservado a conduta exigida pelo
disposto no art. 10 da ICVM n° 497/20118.
2.
Como relatado, o PAS teve origem no PA CVM no 19957.010871/2017-17, instaurado a
partir de comunicação da BSM à SMI, que, com base no apurado no processo MRP 102/2017,
alertava para indícios de indevida atuação de Diego Perez como AAI de fato, durante período em
que estava inabilitado, e de administração irregular de carteira pelo Acusado.
3.
Em breve sumário da acusação, a SMI aponta que o Acusado, mesmo estando inabilitado
para exercer atividades profissionais nos mercados administrados pela B3, assessorou o investidor
H.S.V. no período compreendido ente 26.08.2015 e 02.05.2016, auxiliando-o desde a abertura de
sua conta em uma corretora, atuando como AAI de fato em período em que estava inabilitado.
4.
Segundo a SMI, o Acusado atuou como AAI de fato sem deter vínculo com qualquer
instituição integrante do sistema de distribuição, em violação ao art. 3o da ICVM n° 497/2011, e
exerceu irregularmente a atividade de administração da carteira de valores mobiliários, em
violação ao art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da ICVM n° 558/2015 c/c art. 13, IV, da ICVM
n° 497/2011, produzindo prejuízos apontados em Relatório de Auditoria da BSM9.
5.
Ademais, a SMI destacou que o Acusado recebeu valores transferidos pelo investidor
H.S.V. para a conta de pessoa jurídica AAI (“AAI PJ”), sociedade unipessoal de que o Acusado
era o titular, e que foram depois transferidos para conta particular do Acusado ou sacados
diretamente da referida conta da AAI PJ, em violação ao art. 13, II, da ICVM n° 497/2011, além
de ter recebido e utilizado a senha do investidor, em violação ao art. 13, VII, da ICVM n° 497/2011.
6.
Ainda de acordo com a SMI, tendo atuado frequentemente ao arrepio das normas
regulatórias vigentes e reincidido no descumprimento de determinações dos autorreguladores,
como detalhado no Relatório, o Acusado inobservou o disposto no art. 10 da ICVM n° 497/2011.
7.
De outro lado, o Acusado sustenta em sua defesa, em síntese, que não cometeu quaisquer
irregularidades em relação ao investidor H.S.V., que sequer chegou a ajuizar ação civil visando a
reparação de seus alegados prejuízos, bem como que sua punibilidade foi extinta na seara penal10.

receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração
pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos; (...).
8 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no
exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos
clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.
9 Doc. 0392932, fl. 56.
10 O Acusado se refere ao processo no 1019872-16.2016.8.13.0024, que tramitou perante a 10a Vara Criminal da
Comarca de Belo Horizonte/M.G. e em que, consoante informou em sua proposta de celebração de TC, teria tido
extinta a sua punibilidade, em 13.10.2021, em virtude de aceitação e cumprimento integral da proposta de suspensão
condicional do processo.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 3 de 14

Segundo alega, não teria atuado como AAI à época dos fatos – reconhecendo que seu registro
como AAI estava cancelado desde 2015 –, mas sim como “gestor financeiro” registrado no CRA,
não cabendo, assim, à CVM, a aplicação de qualquer penalidade.
8.
Segundo sustenta, jamais entrou em contato com qualquer corretora para enviar ordem
de compra ou de venda de qualquer título e tudo era realizado pelo próprio investidor H.S.V., o
qual, por sua vez, ficou irresignado pelos prejuízos causados por suas próprias ações, pois não
entendeu os riscos do mercado de ações em que investiu e sua volatilidade, e que fez acusações
com o único intuito de prejudicar o Acusado. Alega, ainda, que não há qualquer prova documental
a comprovar as ações que lhe foram imputadas por H.S.V., de modo que, havendo dúvida, diante
da ausência de provas irrefutáveis, deve ser aplicado o basilar princípio do in dubio pro reo.
9.
Feita esta breve introdução, passo às questões preliminares e à análise do caso.
II.
PRELIMINARES
10.
Em sede de defesa, o Acusado pleiteou, preliminarmente, que fosse reconhecida a
nulidade do processo, por ausência de manifestação prévia do investigado, nos termos do art. 5o
da Resolução CVM no 45/2021, tendo em vista que “o Aviso de Recebimento [referente ao Ofício
no 25/2020/CVM/SMI/GME] está em nome de [S.D.S.]; pessoa esta totalmente desconhecida por
Diego e seus familiares. Informa ainda, que nesta residência não há porteiro durante o dia,
somente à noite. Assim sendo, a citação do então INVESTIGADO, é absolutamente nula”11.
11.
O argumento, contudo, não merece prosperar. Foram enviados a Diego Perez os Ofícios
no 349 e 351/2019/CVM/SMI/GME, bem como o Ofício no 25/2020/CVM/SMI/GME, em que se
descreviam sucintamente as irregularidades apuradas durante as investigações conduzidas, com o
intuito de obter manifestação prévia do (à época) investigado, nos termos do art. 5o da ICVM no
607/2019, então vigente. Todos foram devidamente enviados a endereços constantes da base
cadastral da própria CVM ou da Receita Federal, consoante previsto na referida norma. O simples
fato de o aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa outra que não o Acusado não resulta
em qualquer nulidade, como refletem os normativos e a praxe de longa data adotada pela CVM.
12.
Ademais, o Colegiado da CVM já consolidou o entendimento que a previsão de tal
manifestação prévia almeja a eficiência administrativa da atividade acusatória da Autarquia,
visando à boa instrução do processo, sendo que mesmo sua eventual inobservância (o que sequer
foi o caso aqui) não enseja nulidade. Com efeito, no âmbito de PAS na CVM, a norma em comento
não confere um direito subjetivo ao investigado, nem deve ser confundido com defesa prévia12.

11 Doc. 1551710.
12 v., p.ex., PAS CVM no RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.04.2019; PAS CVM no
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 4 de 14

13.
E, ainda, com a instauração deste PAS, bem como a posterior apresentação de defesa, o
Acusado teve a oportunidade para exercê-la, como de fato exerceu, em toda sua plenitude.
14.
Também em sede de preliminares, o Acusado pleiteia que seja reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva da CVM, com fulcro no art. 4o13 da Lei no 9.873/1999, “considerando que
os supostos fatos ocorreram entre 26/08/2015 e 02/05/2016 e, o acusado somente foi citado neste
presente processo administrativo sancionador em 03/06/2022, tem-se que ocorreu a prescrição
no presente caso, pois passaram-se 06 (seis) anos do fim dos supostos atos irregulares do acusado
até a sua efetiva citação”14.
15.
Mais uma vez, a preliminar suscitada não merece acolhimento.
16.
Com efeito, nos termos do art. 1o da Lei no 9.873/199915, a prescrição da pretensão
punitiva da CVM se dá no prazo quinquenal, salvo na hipótese em que o fato objeto da ação
punitiva também constitui crime, em que então será regida pelo prazo previsto na lei penal; não se
amoldando ao caso o instituto da decadência, ao contrário do aduzido pelo Acusado.
17.
Quanto às infrações objeto deste PAS, em que pese o exercício irregular da atividade de
administrador de carteira, bem como da atividade de AAI, também constituir crime16, sequer é
preciso entrar na questão da contagem do prazo prescricional previsto na legislação penal.
18.
Em primeiro lugar, observo que ofícios no 349 e 351/2019/CVM/SMI/GME, bem como
o Ofício no 25/2020/CVM/SMI/GME, expedidos na fase investigativa, constituíram atos
inequívocos de apuração dos fatos e, consequentemente, interromperam sucessivamente a
contagem da prescrição da ação punitiva, por último em 13.01.202017, na forma do art. 2o, inciso
II da Lei no 9.873/199918. Desse modo, ainda que considerássemos que a citação se deu em

RJ2012/10069, j. em 31.05.2015, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM no RJ2006/8572, j. em 16.03.2010, Dir. Rel.
Otavio Yazbek; PAS CVM no RJ2006/4665, j. em 09.01.2007, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa.
13 Em textual: “Art. 4° Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2°, para as infrações ocorridas há
mais de três anos, contados do dia 1° de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data.”
Note-se que tal dispositivo sequer seria aplicável neste caso, à luz da data em que a Lei ° 9.873 entrou em vigor e que
tal artigo trata de regra de transição, cabendo considerar neste caso o disposto no art. 1° da referida lei.
14 Doc. 1551710.
15 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, (...), contados da data da prática
do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (...) § 2o Quando o fato objeto
da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
16 Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de
carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente fiduciário
ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na
autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento. Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
17 Data do último ofício enviado ao Acusado, solicitando sua manifestação prévia sobre os fatos sob investigação.
18 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
fato; (...).
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 5 de 14

03.06.2022, como aduz a defesa, não haveria que se cogitar a ocorrência de prescrição.
19.
Ocorre que, como relatado, a citação do Acusado não se deu em 03.06.2022, e sim, muito
antes, em 18.09.2020, data em que foi recebida a CITAÇÃO No 107/2020-CVM/SPS/CCP19.
Como discorrido em despacho nos autos deste PAS20, tal citação foi realizada de forma regular e
válida, à luz do disposto nos §§1o e 2o do art. 23 da ICVM no 607/2019, então vigente, uma vez
que enviada e entregue, conforme endereço constante da base cadastral da CVM (para fins de
recebimento de correspondências) e da base de dados da Receita Federal do Brasil (na plataforma
do SERPRO) e, em acréscimo, tendo sido, após ausência de manifestação do Acusado, renovada
por edital publicado, em 26.01.2021, na seção ‘Diário Eletrônico’ da página da CVM na rede
mundial de computadores. Dessa forma, por todos os ângulos que se examine a questão, a
conclusão é de que a prescrição não ocorreu.
20.
De modo algum infirma essa conclusão o fato de o Acusado ter sido posteriormente
notificado, por ordem da relatora, tendo em vista a menção constante dos autos acerca de outros
possíveis endereços, referidos pela PFE, tendo-lhe sido concedido na mesma oportunidade, em
homenagem ao princípio da ampla defesa, novo prazo de 30 dias, para que, se assim desejasse,
apresentasse defesa, o que efetivamente veio a ocorrer.
21.
Pelo exposto, voto pela rejeição de todas as preliminares arguidas pelo Acusado.
III.
MÉRITO
22.
Passo a analisar, no mérito, as acusações formuladas em face do Acusado.
a) Violação ao art. 3o da ICVM n° 497/11
23.
As provas constantes do PAS, inclusive aquelas trazidas do MRP 102/2017, demonstram,
claramente, que o Acusado atuou irregularmente como AAI, por meio da prática de diversas
atribuições próprias dos referidos agentes e inclusive recebendo depósitos por meio da AAI PJ de
que era único titular (i.e. a DVALLORY AAI, sociedade unipessoal), aparentando, à vista do
investidor, ser preposto da Corretora (tanto que o investidor, inclusive, veio a apresentar sua
reclamação diretamente à Corretora), sem, contudo, deter qualquer vínculo contratual com
instituição integrante do sistema de distribuição, em infração ao art. 3o da ICVM n° 497/2011.
24.
Note-se que, referido dispositivo requeria que a atividade de AAI somente fosse exercida
por pessoa natural registrada como AAI que mantivesse contrato escrito com instituição integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários (no caso, a Corretora) para a prestação dos

19 Doc. 1180002.
20 Doc. 1505797.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 6 de 14

serviços relacionados no art. 1o da ICVM n° 497/2011; ou fosse sócio de pessoa jurídica,
constituída na forma prevista na norma, que, por sua vez, mantivesse contrato escrito com a
Corretora, o que tampouco ocorreu em relação à DVALLORY AAI.
25.
No caso, embora a Corretora tenha conseguido demonstrar que não operava com AAIs e
que não mantinha qualquer vínculo com o Acusado nem a DVALLORY AAI, como se extrai do
Relatório de Auditoria no 148/17 da BSM, restou comprovado, nos autos, que as operações em
bolsa começaram a ser realizadas pelo Acusado logo após o cadastramento de H.S.V. na Corretora.
26.
Ainda, constata-se, do exame dos autos, que o Acusado atuou como ponto focal do
investidor H.S.V., desde a abertura de sua conta na Corretora à realização das operações no
mercado de ações por conta de H.S.V., caracterizando a prospecção e captação de cliente, bem
como prestação de serviços ao cliente.
27.
Consoante apurado no Inquérito Policial e no MRP 102/2017, a conta de H.S.V. na
Corretora foi aberta pelo Acusado, que efetuou ordens por meio de plataforma remota de
negociação (home broker), operada por ele em nome do investidor, inclusive utilizando a senha
do cliente, viabilizando, assim, uma atuação que, aos olhos do investidor, se dava como se o
Acusado tivesse vínculo com a Corretora.
28.
Durante a maior parte do tempo, Diego Perez atuou, ainda, em períodos vedados por
sanções de inabilitação impostas pela BSM e pela ANCORD21.
29.
Vale dizer, as provas carreadas aos autos dão conta de que o Acusado, inclusive em
períodos em que se encontrava inabilitado ou descredenciado, praticou atividades típicas de AAI,
captando cliente, prestando informações sobre produtos e serviços prestados e transmitindo ordens
para os sistemas de negociação, fazendo, inclusive, crer a H.S.V. que o havia prospectado como
cliente da Corretora, na condição de AAI a ela vinculado22.
30.
Registre-se, ainda, a improcedência do argumento trazido pelo Acusado de que não teria
atuado como AAI de fato, mas sim como gestor financeiro sujeito apenas a supervisão pelo CRA
competente, não cabendo aplicação de qualquer penalidade pela CVM. A propósito,
independentemente de o Acusado ter se registrado ou não perante determinado CRA, fato é que,
em relação às suas atividades apuradas neste PAS – a administração irregular de Carteira e a

21 O Conselho de Autorregulação da ANCORD condenou Diego Perez à pena de cancelamento do seu credenciamento
no período de 14.01.2016 a 13.01.2018, de modo que o Acusado atuou irregularmente como AAI, no referido período,
também por esse motivo.
22 A atuação irregular como AAI, no caso vertente, se dava justamente porque o Acusado se apresentava ao mercado
como se fosse preposto da intermediária (da mesma forma que, nos períodos das inabilitações, se apresentava,
conforme o caso, como se estivesse credenciado como AAI ou como se estivesse habilitado a atuar nos mercados
administrados pela BMF&BOBESPA) e exercia, na prática, as atividades típicas de AAI.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 7 de 14

atuação como AAI de fato –, Diego Perez atuou no âmbito do mercado de valores mobiliários,
ensejando a atuação sancionadora da CVM, nos termos da Lei n o 6.385/1976.
b) Violação ao artigo 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c artigo 2o da ICVM n° 558/2015 c/c artigo 13,
IV, da ICVM n° 497/2011
31.
Do conjunto fático-probatório trazido aos autos, também restou amplamente comprovada
a violação pelo Acusado ao disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da ICVM n°
558/2015 c/c art. 13, IV, da ICVM n° 497/2011.
32.
O art. 23 da Lei n° 6.385/1976 é expresso ao determinar que o exercício profissional da
administração de carteira de valores mobiliários depende de autorização prévia da CVM. A norma
do art. 2o da ICVM n° 558/2015 reflete o disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976, estabelecendo
que se trata de atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM. Em acréscimo, o art. 13, IV,
da ICVM n° 497/2011, veda ao AAI a prestação de serviços de administração de carteira de valores
mobiliários. Os comandos legais e normativos são, portanto, inequívocos.
33.
Sobre os elementos que caracterizam a atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, há vasto número de precedentes reiterados da CVM23 que esclarecem, como já
discorri no âmbito do PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-4424, de que fui relatora, que devem
estar presentes ao menos os seguintes: “(i) a gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos
entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra e venda de VMs [valores
mobiliários] por conta do investidor”.
34.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do voto do ex-Diretor Gustavo Gonzalez,
no âmbito do PAS CVM no SP2014/46525, de que foi relator:
“(i) a gestão, assim entendida como a liberdade para estabelecer uma estratégia de
investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua
efetivação, comunicando-os ao cliente posteriormente; (ii) realizada em caráter
profissional, como aquela que se faz por ofício, por profissão e não por simples laço de

23 Nesse sentido, p.ex., PAS CVM no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Souza, j. em 17.10.2006; PAS
CVM no RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 31.03.2009; PAS CVM no RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro
Broedel Lopes, j. em 09.11.2010; PAS CVM no RJ2011/940, Dira. Rela. Luciana Dias, j. em 10.07.2012; PAS CVM
no RJ2012/9490, Dira. Rela. Luciana Dias, j. em 10.03.2015; PAS CVM no RJ2014/11558, Dir. Pablo Renteria, j. em
11.08.2015; PAS CVM no RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 08.09.2015; PAS CVM no SP2012/0480, Rel.
Pres. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 06.10.2015; PAS CVM no RJ2014/2797, Dir. Rel. Pablo Renteria, j.
em 27.09.2016; PAS CVM no RJ2014/12921, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 10.02.2017; PAS CVM no SP2014/014,
Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017; PAS CVM no 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em
18.09.2018; PAS CVM no 04/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 26.12.2018; PAS CVM no 17/2013, j. em
25.06.2019; PAS CVM SEI no 19957.006012/2016-42, j. em 19.11.2019; PAS CVM no 04/2015, j. em 15.09.2020,
PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, j. em 28.09.2021, esses últimos quatro de minha relatoria.
24 j. em 28.09.2021.
25 j. em 06.11.2018.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 8 de 14

amizade ou parentesco, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado; (iii) a
entrega de recursos ao administrador para que este os administre; e (iv) a autorização,
expressa ou tácita, para compra ou venda de títulos e valores mobiliários por conta
do investidor.” (grifos aditados)
35.
Todos os quatro elementos estão presentes no caso concreto, evidenciando que Diego
Perez efetivamente atuou como administrador de carteira de valores mobiliários.
36.
No que tange ao elemento “gestão”, do próprio depoimento do Acusado frente às
autoridades policiais que instauraram o Inquérito26, consta o reconhecimento de que assessorava o
investidor H.S.V. na gestão de investimentos financeiros. Há também relato no Inquérito
apontando que efetivamente foi montada pelo Acusado uma estratégia para diversificação de
portfólio, explicitando seu poder de gestão sobre os recursos do investidor, como por exemplo:
“(...) havia um acordo entre as partes, onde os valores depositados no [Banco I.] (...) seriam
direcionados a aplicações de renda fixa e o montante depositado na [Corretora] (...) e na
conta da empresa DVALLORY PEREZ AGENTE AUTÔNOMO DEINVESTIMENTO
seriam destinados a aplicações no mercado de valores mobiliários. (...) DIEGO declarou
que indicou a H.S.V. dividir seus investimentos em quatro grupos, como forma de
diversificar a aplicação do montante de (...). Desta forma, (...) teriam sido investidos em
renda fixa (LCI), e (...) aplicados em renda variável, divididos em três ações: (...).”
37.
As operações resultaram em prejuízos da ordem de R$ 300.000,00, aproximadamente,
para tal investidor, consoante refletido em Relatório de Auditoria da BSM. No contexto do
Inquérito Policial, o Acusado declarou que, diante das perdas financeiras de H.S.V., ele foi
ordenado pelo investidor a não utilizar senha de cadastro do investidor na Corretora e que teria
prestado ao investidor explicações sobre as ações investidas, em claro reconhecimento de sua
atuação como administrador da Carteira.
38.
Quanto ao caráter profissional da atuação, também com base em relato do próprio
Acusado no Inquérito Policial, restou evidenciado que havia um acordo verbal entre ele e o
investidor H.S.V. pelo qual o Acusado seria remunerado no montante de 5% do valor investido.
39.
Quanto à entrega de recursos do investidor, constata-se que, pelos extratos bancários
levantados no âmbito do MRP 102/2017, a destinação de recursos financeiros de H.S.V. para o
Acusado, tendo sido apurado que, sob sua orientação, foram efetuados depósitos em conta bancária
da DVALLORY AAI, bem como repasses para a conta pessoal do próprio Acusado.
40.
Por fim, no que diz respeito à autorização do investidor, pelas declarações de H.S.V. e
do próprio Diego Perez, indicadas no Relatório, bem como pelo fato de que havia um acordo verbal

26 Como detalhado no Relatório, foi trazida aos autos deste PAS a manifestação do Acusado sobre os fatos objeto da
acusação constante do depoimento dado à 1a Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, no âmbito do Inquérito Policial
no 2016-245-001455-001-004530034-33, que deu suporte à reclamação que originou o MRP 102/2017.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 9 de 14

celebrado entre eles, também resta evidente a configuração do elemento no caso concreto.
41.
Como visto, na época dos fatos, Diego Perez atuava, de fato, como AAI em relação às
negociações realizadas perante a Corretora, em nome de H.S.V., razão pela qual a concomitante
prestação de serviços de administração de Carteira com o referido investidor acarretou a violação
ao inciso IV do art. 13 da ICVM no 497/2011, e, pela ausência de registro para exercício dessa
atividade, também ao disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da ICVM n° 558/2015.
c) Violação aos arts. 13, II e VII, da ICVM no 497/2011
42.
O artigo 13, II, da ICVM no 497/2011, vedava ao AAI receber numerário de clientes, por
qualquer motivo, em comando inequívoco.
43.
Como já dito, os extratos bancários trazidos aos autos advindos do MRP 102/2017
demonstram claramente a destinação de recursos de H.S.V. para contas do Acusado. Do exame
dos autos, constata-se que o Acusado, a despeito de norma expressa vedando tal prática, recebeu
do investidor H.S.V. valores transferidos para a sua conta pessoal e para a conta de DVALLORY
AAI, sociedade unipessoal da qual o Acusado era titular.
44.
Também se mostra irrefutável a comprovação de que Diego Perez se utilizou de senha
de uso exclusivo do investidor, em afronta ao disposto no art.13, VII, da ICVM no 497/2011.
45.
O próprio Acusado afirmou, em seu depoimento no Inquérito Policial, que criou e-mail
em nome do investidor H.S.V. (alegadamente com a autorização do investidor), e que utilizava o
e-mail para receber a senha de acesso para o sistema da Corretora, no qual eram realizadas as
operações com valores mobiliários. Também de acordo com o Acusado, somente após o investidor
tomar ciência das perdas financeiras incorridas com os investimentos realizados e ordenar que o
Acusado parasse de utilizar a senha, é que tal prática teria cessado.
46.
Em suma, além de atuar como AAI de fato (sem o devido registro e cadastramento e sem
vínculo com um intermediário), o Acusado o fez infringindo vedações aplicáveis ao exercício
desse tipo de atividade, segundo normas da CVM.
d) Violação ao artigo 10 da ICVM no 497/2011
47.
Quanto à violação ao art. 10 da ICVM no 497/2011, a SMI assim fundamenta a acusação:
“Por fim, também há evidências fortes de atuação irregular por parte de DIEGO, posto que
ficou demonstrada a sua atuação de forma completamente contrária às determinações
regulatórias e a reincidente violação de sanções aplicadas na esfera da autorregulação. Cite-
se a esse respeito o caput do art. 10 da Instrução CVM 497:
Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética
profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência
esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e à instituição
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 10 de 14

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado.
(...)
Por fim, ao atuar frequentemente ao arrepio das normas regulatórias vigentes e reincidir na
violação de determinações feitas pelos autorreguladores, o acusado desrespeitou a conduta
prevista no art. 10 da Instrução CVM 497/11.” (grifos no original)
48.
No caso concreto, tem-se, portanto, como fundamento da imputação de violação ao art.
10 da ICVM no 497/2011 a atuação do Acusado de forma contrária à regulamentação e a
reincidência na violação de determinações feitas pelos autorreguladores.
49.
De fato, espera-se que os AAIs atuem sempre de modo cuidadoso e diligente, tanto em
relação ao intermediário, de quem são prepostos, quanto em relação aos clientes aos quais prestam
serviços, atendo-se, ademais, ao exercício regular das atividades a que estão autorizados pela CVM
a desempenhar, cujo desconhecimento não se pode admitir27.
50.
A propósito, vale reproduzir entendimento já manifestado pelo Colegiado acerca do
conteúdo normativo do standard então previsto no art. 10 da ICVM no 497/201128:
“O dispositivo em questão prevê parâmetros mínimos de cuidado e diligência exigidos dos
agentes autônomos de investimento no exercício das suas atividades. Trata-se de conceito
que estabelece um padrão de conduta, cuidadoso e diligente, no desenvolvimento dos
seus trabalhos. O comando regulatório, nessa linha, impõe um comportamento
conceitual, pautado sempre em bases razoáveis, tomando como referência um standard
que seria esperado no trato de seus próprios negócios.” (grifos aditados)
51.
Nesse sentido, cabia ao Acusado atuar sempre com base em ordens de compra e venda
de valores mobiliários previamente recebidas do investidor, devidamente registradas e
transmitidas aos sistemas de negociação competentes, devendo, ainda, ter prestado ao cliente as
informações necessárias sobre os produtos ofertados pelo intermediário ao qual teria de ser
vinculado, aí incluídas as atividades de suporte e orientação inerentes à relação comercial.
52.
Nada disso, contudo, ocorreu neste caso. A prova dos autos, fundamentada, inclusive,
em confissão das práticas irregulares pelo próprio Acusado no âmbito do Inquérito Policial,

27 As atividades concernentes aos AAIs encontravam-se expressamente previstas na ICVM no 497/2011: “Art. 1o
Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a
responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as
atividades de: I - prospecção e captação de clientes; II - recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para
os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e III - prestação de
informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado. Parágrafo único. A prestação de informações a
que se refere o inciso III inclui as atividades de suporte e orientação inerentes à relação comercial com os clientes,
observado o disposto no art. 10”. Atividades atualmente espelhadas no art. 1°, §1°, da Resolução CVM n° 16/2021.
28 PAS CVM no SP2017/630, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. em 22.12.2020.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 11 de 14

demonstra que o Acusado atuou ao arrepio das normas legais e regulamentares, realizando
negócios sem ordem do cliente e fora do sistema de distribuição de valores mobiliários29. Tal
conduta está intrinsicamente relacionada às já referidas violações das regras previstas no art. 13
da ICVM no 497/2011, que são justamente as práticas que demonstram o atuar do Acusado com
inobservância ao disposto no art. 10, razão pela qual devem ser consideradas em conjunto para
fins de responsabilização do Acusado. De resto, o descumprimento de penalidades aplicadas pelos
autorreguladores serão também considerados para fins de dosimetria.
IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
53.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado pelas violações ao
disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da ICVM n° 558/2015 c/c art. 13, IV, da ICVM
n° 497/2011, no art. 3o da ICVM n° 497/2011 e nos arts. 10 e 13, II e VII, da ICVM n° 497/2011.
54.
Passo, assim, à dosimetria da pena.
55.
As infrações administrativas foram praticadas antes da edição da Lei no 13.506, de
13.11.2017, razão pela qual a penalidade a ser aplicada seguirá o disposto na legislação vigente à
época dos fatos.
56.
Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição,
sendo que, em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas em concreto,
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência.
57.
Como se extrai do art. 23 da ICVM no 497/201130 então vigente (e assim permanece no
âmbito da Resolução CVM no 16/2021), as infrações citadas são consideradas graves para efeito
de imposição das penalidades previstas na Lei no 6.385/197631.

29 Com base em extratos apresentados por Diego Perez à autoridade policial (0887847, pág. 12), constantes do
processo de MRP (0392932), verificou-se que parte dos recursos depositados por H.S.V. na conta da
empresa DVALLORY AAI teve finalidade diversa da aplicação em investimentos, já que esses recursos vieram a ser
transferidos para a conta particular do Acusado ou foram sacados diretamente da conta AAI PJ.
30 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I - o exercício
da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3o, 10 e 11 desta Instrução;
(...) III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução. Tratamento não foi alterado, conforme
disposto no art. 28 da Resolução CVM no 16/2021, atualmente em vigor.
31 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: I - advertência; II - multa;
III - (revogado); IV - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (...) anos, para o exercício de cargo de administrador
ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; V - suspensão da autorização ou registro
para o exercício das atividades de que trata esta Lei; VI - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (...) anos, para
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 12 de 14

58.
Cabe destacar, para fins de dosimetria, o histórico do Acusado, que inclusive é indicativo
de que não surtiram efeito educativo as penalidades que anteriormente lhe foram aplicadas pelos
autorreguladores no âmbito de outros processos, por fatos distintos aos que são objeto das
acusações formuladas neste PAS.
59.
Como detalhado no relatório, em razão de irregularidades ocorridas nos anos de 2008 e
2009, o Acusado foi condenado pela BSM, no âmbito do PAD no 07/2010, por decisão de
09.08.2012, à pena de inabilitação pelo prazo de três anos para o exercício de todas as atividades
profissionais relacionadas aos mercados administrados pela B3. Diego Perez ficou então
inabilitado a atuar nos referidos mercados no período de 18.09.2012 a 17.09.2015.
60.
Posteriormente, no âmbito do PAD no 16/2014, a BSM concluiu, em 28.01.2016, que tal
penalidade fora descumprida, já que Diego Perez atuara como AAI em período em que a atividade
lhe restara vedada, tendo sido então novamente condenado pela BSM, também à pena de
inabilitação, dessa vez, pelo prazo de seis anos, abrangendo o período de 02.03.2016 a 02.03.2022.
61.
Ademais, como também relatado, Diego Perez foi condenado e inabilitado pela
ANCORD pelo período de 14.01.2016 a 13.01.2018, no âmbito do PAS no 002/2015, em razão de
infrações aos Códigos de Conduta Profissional dos Agentes Autônomos de Investimento e
Autorregulação da ANCORD, consoante vigente à época.
62.
Vale também destacar que, no presente caso, o emprego irregular dos recursos, pelo
Acusado, acarretando ao investidor H.S.V. prejuízo financeiro, deu-se irresponsavelmente e em
desrespeito aos deveres fiduciários impostos aos AAIs pela regulamentação, tendo-se valido o
Acusado da credibilidade de que gozava, em virtude de seu suposto – para o investidor –
credenciamento como profissional habilitado a atuar no âmbito do mercado de capitais, perante
instituições intermediárias e respectivos clientes32.

o exercício das atividades de que trata esta Lei; VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar
determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; VIII - proibição temporária, até o máximo
de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores
mobiliários. (...) § 3o As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão
aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos
de reincidência.
32 Vale citar a manifestação de voto proferida pelo então Presidente Leonardo P. Gomes Pereira no âmbito do PAS
CVM no SP2011/284, j. em 18.12.2015, acerca da importância do sistema de credenciamento dos AAIs: “3. Afinal,
convém ressaltar, uma vez mais, que o sistema de credenciamento estabelecido pela CVM, especialmente no tocante
à intermediação e à administração de valores mobiliários, tem como pressuposto maior a proteção aos investidores.
4. Como já corroborado pelo Colegiado, os critérios e requisitos estabelecidos pela CVM para a concessão das
autorizações e credenciamentos têm por objetivo maior garantir segurança aos investidores que serão atendidos por
esses profissionais, que devem ter o zelo, qualificação e reputação necessárias ao tratamento dos recursos a eles
confiados. 5. Logo, a atuação de profissionais descredenciados, em violação a essa sistemática, muito mais do que
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 13 de 14

63.
Como já restou decidido pelo Colegiado, a inobservância, pelo agente autônomo, desse
regime fiduciário, fragiliza as bases da relação de confiança que deve existir entre o profissional,
os clientes e a instituição integrante do sistema de distribuição, e cria condições para a exposição
a riscos inaceitáveis33, demandando reprimenda estatal correspondente à gravidade da conduta.
64.
Nesse contexto, entendo que a imposição de multa pecuniária não seria suficiente para
atender adequadamente às finalidades da sanção administrativa, dadas as características do caso
concreto, sobretudo diante do histórico do Acusado, sendo cabível aplicar, diante das várias
infrações apuradas e em linha com precedentes, além da multa pecuniária34, penas de proibição
temporária para o exercício de atividade que dependa de autorização ou registro perante a CVM35,
bem como para atuar, direta ou indiretamente, qualquer modalidade de operação no âmbito do
mercado de valores mobiliários36.
65.
Assim, pelo exposto, considerando as circunstâncias agravantes acima indicadas, voto,
com fundamento no artigo 11, incisos II, VII e VIII, da Lei no 6.385/1976, pela condenação de
Diego Vallory Perez, às penalidades de:
(i) multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ter exercido
irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, em
infração ao disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM
n° 558/2015 c/c art. 13, IV, da Instrução CVM n° 497/2011;
(ii) proibição temporária, pelo prazo de 60 meses, para atuar, direta ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por ter
atuado como AAI de fato, sem deter vínculo com qualquer instituição integrante do
sistema de distribuição, em infração ao art. 3o da Instrução CVM n° 497/2011; e
(iii) proibição temporária, pelo prazo de 60 meses, para a prática de toda e qualquer
atividade que dependa de autorização ou registro perante a CVM, em virtude de,

infringir dispositivos normativos, pode submeter investidores a riscos inaceitáveis, afrontando a própria
credibilidade e a higidez do mercado de valores mobiliários”.
33 PAS CVM no RJ2019/467, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 05.11.2019.
34 v., p.ex., PAS CVM n° 21/2013 (19957.000198/2020-11), Presidente Relator Marcelo Barbosa, j. em 29.03.2022;
e PAS CVM no RJ2016/5179 (19957.002653/2016-28), Diretor Relator Henrique Machado, j. 30.10.2018.
35 v., p.ex., PAS CVM no RJ2020/01227 (19957.000520/2020-01), de minha relatoria, j. em 20.09.2021; PAS CVM
no RJ2019/467 (19957.010956/2017-03), Presidente Relator Marcelo Barbosa, j. em 05.11.2019; e PAS CVM no
RJ2018/269 (19957.004737/2017-87), Presidente Relator Marcelo Barbosa, j. em 22.10.2019; e PAS CVM no 17/2013
(19957.000560/2015-88), de minha relatoria, j. em 25.06.2019.
36 v., p.ex., PAS CVM No 04/2016 (19957.001493/2016-08), Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 15.12.2020;
PAS CVM no RJ2017/4214 (19957.007006/2017-93), Diretor Relator Carlos Rebello, j. em 22.10.2019; PAS CVM
no 04/2014 (19957.000633/2015-31), Diretor Pablo Renteria, j. em 26.12.2018. PAS CVM no RJ2016/5179
(19957.002653/2016-28), Diretor Relator Henrique Machado, j. 30.10.2018; e PAS CVM no 07/2013
(19957.009750/2019-94), Diretor Relator Henrique Machado, j. em 08.10.2019.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.009400/2019-28 – Voto – Página 14 de 14

como AAI de fato, ter recebido e utilizado a senha de investidor, ter recebido
valores provenientes diretamente de investidor e ter atuado de forma reincidente e
incompatível com seus deveres de cuidado e diligência, em infração aos arts. 10 e
13, II e VII, da Instrução CVM n° 497/2011.
66.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105, de 10.01.2001, e do artigo
12 da Lei no 6.385/1976, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público
Federal no Estado de Minas Gerais, em complemento ao Ofício no 187/2020/CVM/SGE37, de
09.03.2020, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência.
É como voto.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

37 Doc. 0953470.
Voto (1710009) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 22
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA
MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.01.31 18:00:18 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009400/2019-
28

Data do julgamento: 31/01/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Diego Vallory Perez

Ementa: Atuação irregular como agente autônomo de investimento e administração
irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei n°
6.385/1976, ao art. 2o da Instrução CVM n° 558/2015 e aos arts. 3o, 10 e 13 da
Instrução CVM n° 497/2011. Multa e proibições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Diego Vallory Perez às
penalidades de:
(i) multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por
ter exercido irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da
Instrução CVM n° 558/2015 c/c art. 13, IV, da Instrução CVM n° 497/2011;
(ii) proibição temporária, pelo prazo de 60 meses, para atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários, por ter atuado como AAI de fato, sem deter vínculo com qualquer
instituição integrante do sistema de distribuição, em infração ao art. 3o da Instrução
CVM n° 497/2011; e
(iii) proibição temporária, pelo prazo de 60 meses, para a prática de toda
e qualquer atividade que dependa de autorização ou registro perante a CVM, em
virtude de, como AAI de fato, ter recebido e utilizado a senha de investidor, ter
recebido valores provenientes diretamente de investidor e ter atuado de forma
reincidente e incompatível com seus deveres de cuidado e diligência, em infração
aos arts. 10 e 13, II e VII, da Instrução CVM n° 497/2011.

Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento
Diário Eletrônico da CVM em
17/03/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 487 (1728267) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 23

ao Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, em complemento ao Ofício
no 187/2020/CVM/SGE, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua
competência.

O acusado punido tem um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interporem recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no
45/2021. Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Resolução, o acusado punido
com a penalidade de proibição temporária poderá requerer ao Colegiado da CVM
efeito suspensivo dessa decisão.

Ausente o acusado e seu representante, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma
da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 06/03/2023, às 18:00, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 08/03/2023, às 21:30, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 09/03/2023, às 11:31, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 09/03/2023, às 12:41, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 487 (1728267) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 24

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 10/03/2023, às 12:38, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1728267 e o código CRC 46D9A0F4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1728267 and the "Código CRC" 46D9A0F4.
Extrato de Sessão de Julgamento 487 (1728267) SEI 19957.009400/2019-28 / pg. 25